Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO DECRETO No 9.847/2019. ARMA SEM NUMERAÇÃO. ARTIGO 16, “CAPUT”, DA LEI No 10.826/2003. “NOVATIO LEGIS IN MELLIUS”. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação retroativa do Decreto no 9.847/2019 e, por consequência, a desclassificação da conduta do artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003 para o artigo 14, “caput”, do mesmo Estatuto, haja vista ter sido imputada ao agravante a conduta de portar/transportar um acessório de uso restrito (um colete balístico) e uma arma com numeração suprimida – situações que não foram alteradas pelo Decreto n. 9.847/2019.
2. A denúncia, a sentença e o acórdão proferido em grau de apelação afirmaram que uma das armas foi atestada como sendo de uso restrito não só em razão do calibre, mas também pela ausência de numeração aparente (suprimida), o que amoldaria a conduta ao tipo do artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003, a revelar que a condenação no artigo 16, “caput”, do mesmo Estatuto decorreu de erro material.
3. A correção de erro material no dispositivo não afronta a proibição do "ne reformatio in pejus", quando se mantêm inalterados o teor da sentença e a pena aplicada.
4. Este Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a arma de fogo, por estar sem numeração aparente, se encaixa na previsão de numeração suprimida, a referendar a característica de uso restrito, independente da sua classificação.
5. Recurso desprovido.